Tribunal: TJMT
Processo: 0040274-17.2011.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-27

Inteiro teor:
INTERESSADO(S):
ESPÓLIO DE VILSON DE JESUS, REPRESENTADO POR MARIA DA GLÓRIA CREVENSKI
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 117120/2016
Data de Julgamento: 19-02-2020

E M E N T A
REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA - EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL A PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO – DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, com amparo no fato de empresa que já foi sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não possui débito fiscal em seu nome.
Possuindo personalidades distintas e autônomas, é vedado, via de regra, a responsabilização da pessoa física do sócio por débitos da pessoa jurídica, exceto nos casos expressamente autorizados por lei.

INTERESSADO(S):
ESPÓLIO DE VILSON DE JESUS, REPRESENTADO POR MARIA DA GLÓRIA CREVENSKI
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 40274-17.2011.811.0041, Código 743320, impetrado pelo Espólio de VILSON DE JESUS, repres. por Maria da Glória Chevensk contra ato praticado pelo SUBPROCURADOR GERAL FISCAL do ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o pedido formulado, e concedeu a segurança para consolidar os termos da liminar antes deferida, determinando ao impetrado que se abstenha de impedir a emissão da Certidão Negativa de Débito em nome do impetrante, na condição de pessoa física, em razão de débitos imputados à pessoa jurídica, da qual o impetrante fazia parte do quadro societário.
Não foi interposto recurso voluntário.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifesta-se pela ratificação da sentença (fls.99/102-TJ/MT).
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

O EXMO. SR. DR. WESLEY SANCHEZ LACERDA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Reexame Necessário da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Mandado de Segurança no 40274-17.2011.811.0041, impetrado por Espólio de VILSON DE JESUS, repres. por Maria da Glória Chevensk contra ato praticado pelo SUBPROCURADOR GERAL FISCAL do ESTADO DE MATO GROSSO, acolheu o pedido formulado, e concedeu a segurança para consolidar os termos da liminar antes deferida, determinando ao impetrado que se abstenha de impedir a emissão da Certidão Negativa de Débito em nome do impetrante, na condição de pessoa física, em razão de débitos imputados à pessoa jurídica, da qual o impetrante fazia parte do quadro societário.
O Mandado de Segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se para tanto a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.
Para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.
In casu, aduz em síntese a inicial, que o de cujus figura como sócio no quadro social da empresa CREVENSKI COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA –ME, que possui débitos de ICMS junto ao Estado de Mato Grosso, e em razão disso, a Secretaria de Fazenda do Estado obstruiu a emissão da Certidão Negativa de Débito Fiscal da referida empresa, e também de seus sócios, em razão dos débitos da empresa, se negando portanto, a emitir CND em nome do sócio falecido Vilson de Jesus.
Ainda na exordial, o impetrante alega a necessidade da CND, pois seria o único documento restante para finalizar o inventário do de cujus.
Ao analisar a questão, o Juízo a quo deferiu a liminar vindicada para determinar à autoridade coatora a expedição da referida certidão em favor do impetrante, abstendo-se de considerar a existência de débitos em nome da empresa CREVENSKI COMÉRCIO E INSTALAÇÃO LTDA –ME, da qual é sócio, como fator impeditivo para tal finalidade (fls.56/57-v-TJ/MT).
No mérito, concedeu a segurança para consolidar os termos da liminar deferida (fls.92/93-v-TJ/MT).
Sobre o tema segue entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:
“TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO. RECUSA DE FORNECIMENTO. SÓCIO INTEGRANTE DE OUTRA FIRMA DEVEDORA DO FISCO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. REAPRECIAÇÃO DO MOTIVO DE INDEFERIMENTO DA CND. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Discute-se nos autos a possibilidade de recusa, pelo Fisco, de concessão de certidão negativa de débito - CND à pessoa jurídica, sob o argumento de que um dos sócios da empresa figura como sócio em outra empresa em situação irregular. 2. A jurisprudência deste Tribunal consolidou-se no sentido de que o fato de um dos sócios de pessoa jurídica ser devedor do fisco, seja na qualidade de pessoa física ou de integrante de outra empresa que possua dívidas fiscais, não autoriza o Estado a recusar a expedição de certidão negativa de débitos à entidade que mantém o pagamento de seus tributos em dia. 3. A tentativa de modificação do acórdão recorrido, no sentido de considerar os motivos de indeferimento, como pretende a recorrente, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatóriodos autos, o que é defeso a esta Corte em vista do óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 851.704/PR, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/201,DJe 04/11/2011).Grifei.

No caso dos autos, está devidamente demonstrado que o impetrante foi sócio de empresa devedora do Fisco, mas nem assim o Estado poderia recusar a expedir a certidão por ele requerida, como fez, visto que comprovara que a pessoa natural e a pessoa jurídica possuem personalidades distintas e autônomas, sendo vedado, via de regra, a responsabilização da pessoa física do sócio por débitos da pessoa jurídica, exceto nos casos expressamente autorizados por lei.
Esse, também, é o entendimento deste Sodalício:
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO – SÓCIA – DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DÉBITOS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE– SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa , pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, com amparo no fato de empresa que já foi sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não possui débito fiscal em seu nome. Não se afigura cabível, pela via mandamental, o pedido de exclusão de responsabilidade solidária da sócia, pelo débito inscrito em CDA de empresa, para os quais existem as vias específicas, que autorizam a dilação probatória durante a instrução processual (N.U 0038451-37.2013.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)”Grifei.
“CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO FISCAL – PESSOA FÍSICA – RECUSA NO FORNECIMENTO – EX-SÓCIO – DÍVIDA FISCAL EM NOME DA EMPRESA – PERSONALIDADE JURÍDICA INCONFUNDÍVEL – ILEGALIDADE – OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DÉBITOS DA EMPRESA – PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM CONCEDIDA EM PARTE – SENTENÇA RATIFICADA. Constitui ofensa a direito líquido e certo a negativa, pelo Ente Público Fiscalizador, de fornecimento de Certidão Negativa de Dívida, com amparo no fato de empresa que já foi sócio ser devedor do fisco, à pessoa física que não possui débito fiscal em seu nome. Não se afigura cabível, pela via mandamental, o pedido de exclusão de responsabilidade solidária de ex-sócio, pelo débito inscrito em CDA de empresa, para os quais existem as vias específicas, que autorizam a dilação probatóriadurante a instrução processual. (N.U 0057780-35.2013.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/10/2018, Publicado no DJE 23/10/2018).”

Com essas considerações, em sede de reexame, RATIFICO a sentença mantendo-a em sua integralidade.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 19 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR